Tribunal: TJPA
Processo: 0805841-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805841-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JORGE ROCHA DA SILVA JUNIOR 02058745256

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. AR DEVOLVIDO COM ENDEREÇO DESCONHECIDO. IRRELEVANTE. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. CORRETO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
O
agravante cumpriu com a legislação pertinente ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço do devedor, tal qual como o constante no contrato, de modo que uma vez retornado como desconhecido, não pode sofrer os prejuízos advindos da desídia do devedor, que deveria ter informado no contrato o endereço de maneira correta.
II-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.
III-
conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para tornar válida a notificação extrajudicial juntada nos autos, mantendo, no entanto, a decisão de determinação de juntada do contrato em sua via original.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor
J
ORGE ROCHA DA SILVA JUNIOR.

A decisão agravada
assim dispôs:

“E
ntendo que não é caso, neste momento, do deferimento de medida liminar. (...) No presente caso, verifico que o comprovante de recebimento da notificação encaminhada pela parte autora à ré, acostado sob o ID 54934946, página 02, evidencia a impossibilidade de entrega da correspondência, ao argumento de o destinatário ser desconhecido naquele endereço, pelo que concluo
não ter havido a notificação pessoal da parte ré
.(...)
iNTIME-SE a parte autora da presente decisão, por seu patrono, via sistema PJE, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a constituição em mora da parte ré, e deposite em secretaria a via original da cédula de crédito ou comprove a assinatura digital/eletrônica certificada por ambos os envolvidos
.

Alega a agravante que
o bem em questão não pertence a parte Agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características.

Aduz que cumpriu com os requisitos legais para concessão da liminar, não sendo necessária a emenda da petição inicial, mormente porque a agravante comprovou a notificação em mora, nos termos da legislação pertinente.

Sustenta que a lei é clara ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos. Sequer se exige assinatura do destinatário.

Outrossim, afirma que não há obrigatoriedade no que concerne a determinação de apresentação da cédula do contrato em sua via original,

na medida em que os autos

foram

instruídos

por

cópia

digitalizada

do

contrato

original,

assim

como

o

contrato

é

uma

cópia

digital

e

estas

fotocópias

digitais

são

autenticadas
eletronicamente pelo documento acostado aos autos, tendo a mesma força probante que o documento
original, sendo cabível para instruir a presente ação, conforme disposto no art. 217, do Código Civil.

Desse modo,
requer o

CONHECIMENTO

do Agravo de Instrumento e
seu

PROVIMENTO

para

afastar a r. decisão que reconhece a inconstitucionalidade do Art. 3º do
Decreto Lei 911/69, impõe seja acostado aos autos contrato original, bem como e determinou a emenda da petição inicial e recebê-la
, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após,

deferir a
liminar de busca e apreensão
, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69
.

O efeito requerido foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e entendo em deferir o pedido de gratuidade da justiça postulado nos autos, conforme passo a explanar a seguir:

Vislumbrando os autos, verifico que o pedido dos autos se refere a concessão da tutela antecipada, razão pela qual faz-se obrigatório o preenchimento dos requisitos estatuídos no art. 300, do CPC, a saber:

Para a concessão da tutela antecipada do agravo, como requer o agravante, obrigatório se faz o preenchimento dos requisitos estatuídos no art. 300, do CPC, a saber:

Art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.”

Analisando o dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
nos ensina a respeito da probabilidade do direito que: “(...) É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o Juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda quem em um juízo de probabilidade, da veracidade das alegações

de fato da parte (...). (...) É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de Experiência”.

No que se refere ao segundo requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, a doutrina dispõe que (Amorim apud Dinamarca) “(...) caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.

Com efeito, ao receber os autos, o magistrado verificou que a notificação extrajudicial juntada não era válida, na medida em que a carta com aviso de recebimento havia retornado sem entrega domiciliar (desconhecido), razão pela qual indeferiu a liminar pretendida, e determinou que a parte autora demonstrasse
a constituição em mora da parte ré, e
depositasse em secretaria a via original da cédula de crédito ou comprove a assinatura digital/eletrônica certificada por ambos os envolvidos
.

Ora, no caso dos autos, observa-se que o agravante cumpriu com a legislação pertinente, ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço do devedor, tal qual como o constante no contrato, de modo que uma vez retornado como desconhecido, não pode sofrer os prejuízos advindos da desídia do devedor, que deveria ter informado no contrato o endereço de maneira correta.

Outrossim, estamos diante de uma situação que deve ser vislumbrada por meio do princípio da boa-fé, onde as partes possuem o dever de observar determinadas condutas na relação obrigacional, de modo que, repiso, o devedor, aqui agravado, possui a obrigação de informar o endereço de forma correta quando do contrato e, não o fazendo, não pode o Banco deixar de se valer da ação ora proposta, a fim de obter o bem para si, pela desídia aqui mencionada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI

911/69. NOTIFICAÇÃO. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO.

DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. MORA CONFIGURADA.

1.

Dispõe o § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, que

a mora poderá ser comprovada por envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço

do devedor. Precedentes desta 7ª Turma Cível.

2.

É válida a notificação extrajudicial, com a finalidade de constituir em mora o devedor, quando

enviada para o mesmo endereço constante do contrato com a instituição financeira, ainda que retorne

com o aviso de ser o réu desconhecido no local.

3.

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada
(
APELAÇÃO CÍVEL 0716325-21.2020.8.07.0007

APELANTE(S)

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO(S)

TANIA ALVES DE LIMA

Relatora

Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Acórdão Nº

1419767
)

No que se refere a necessidade de juntada do contrato em sua via original, tenho por bem que documento juntado pelo autor quando da sua inicial se trata de mera cópia, o que não se presta para os fins almejados, na medida em que a cédula de crédito precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página

Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para tornar válida a notificação extrajudicial juntada nos autos, mantendo, no entanto, a decisão de determinação de juntada do contrato em sua via original.

É o voto.

Belém,

de

2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VOLUME ÚNICO. 8ª edição. Editora JusPodivm. P. 430/431.

Belém, 27/03/2023